Tribunal: TJSP
Processo: 2214293-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214293-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
VINICIUS DIAS DUARTE PRIOR, é agravado FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214293-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3139
2
VOTO no: 3139
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2214293-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: VINICIUS DIAS DUARTE PRIOR
AGRAVADA: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE
INFIRMAM
A
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVANTE QUE AUFERE
CERCA DE SETE MIL REAIS MENSAIS E TEM
PATRIMÔNIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
NATUREZA
DE
SEU
PASSIVO,
DA
IMPRESCINDIBILIDADE DAS DESPESAS, QUIÇÁ
DA
SUPERAÇÃO
DE
SEUS
RENDIMENTOS.
NEGATIVA CORRETA. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pelo executado contra r.
decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Insiste em que faz jus à benesse, pois não é necessário caráter de miserabilidade. Presume-
se sua hipossuficiência. É casado, possui uma filha de um ano e imóvel financiado em
duzentas e quarenta prestações. O valor de sua renda líquida é bem inferior a dez salários
mínimos. Ademais, embora atualmente empregado como fresador, seu salário e jornada
foram reduzidos em razão da pandemia de COVID-19.
Efeito suspensivo negado.
Sem contraminuta.
É o relatório.
O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estipula
presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, donde o Magistrado não está
subordinado a ela e possui o dever de espiolhar os elementos autorizadores da benesse.
In casu, constata-se de sua declaração de renda (fls. 624/631
dos autos principais) o recebimento de salário mensal superior a sete mil reais; permitindo-
lhe recente evolução patrimonial, o que não se coaduna com a alegada hipossuficiência.
Aliás, da mesma declaração à baila, constata-se que o
agravante é proprietário de cinquenta por cento de um apartamento e possui automóvel, de
sorte a totalizar setenta e dois mil, trezentos e nove reais e setenta e quatro centavos de
patrimônio.
Posto que parte de seu imóvel esteja financiado (fls. 28), é
inequívoca a aptidão dele em honrar as prestações - ainda que alegue possuir descendente e
outros passivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214293-59.2020.8.26.0000 -Voto no 3139
3
Per fas et nefas, não comprovou o recorrente a natureza de
seus débitos, a imprescindibilidade das despesas com que acena, quiçá que elas superariam
seus rendimentos.

Por fim, não colhe a alegação de que seu salário tenha sido
reduzido em razão da pandemia de COVID-19 - que é mesmo um problema mundial grave,
mas que tem sido lamentavelmente citada amiúde como suposta escusa ao descumprimento
das mais variadas obrigações, por vezes de forma desarrazoada e carente de demonstração -,
sobretudo porque essa redução contratual é transitória e determinada.
Correta a negativa, que fica mantida.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Possíveis custas e despesas processuais inerentes ao manejo
deste recurso deverão ser recolhidas em cinco dias. Na inércia, expeça-se certidão para
inclusão na Dívida Ativa do Estado de São Paulo.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR